Tribunal: STF
Processo: HC 234899
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 857 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, nesta impetração: i) excesso de prazo para julgamento do writ no STJ; ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “A) Em sede de Preliminar, que seja afastada a eficácia da súmula 691, para este remédio heroico, seja conhecido, por este EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    B) Requer ainda que este EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheça o excesso de prazo por parte do Ministro Relator da Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em relação ao julgamento do Habeas Corpus de número 804.609/SP.



    C) Requer finalmente que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “TATIANA JANINE LOMBARDI”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, fazendo cessar a coação ilegal a que está sendo submetida, determinando de imediato, a revogação da prisão preventiva decretada, com base na Lei 13.769/18 e/ou ainda, para que se lhe seja restaurada a PRISÃO DOMICILIAR ou concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA, impondo se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com ou sem fiança para que solta possa aguardar o julgamento de sua apelação em liberdade, expedindo-se de imediato o contra mandado de prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente